Tribunal: STF
Processo: HC 249292
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Qualificadoras. Afastamento. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Pronúncia. Falta de provas de autoria e materialidade. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Donizete Camilo e Douglas Luiz de Paula contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.044.322/SP (evento 4, fls. 46-56).



    Os Pacientes foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal (eventos 3, fls. 61-74 e 128-53 e; 4, fls. 1-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de provas de autoria e materialidade do delito. Alega que “A prova técnica conclui de forma sobeja e inescusável que a suposta vítima não foi objeto de espancamento”. Ressalta que “o evento falecimento não decorreu de qualquer comportamento delitivo dos pacientes, posto que ausente a relação de causalidade”. Ressalta a necessidade de afastamento das qualificadores. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela despronúncia dos pacientes e, sucessivamente, pelo afastamento das qualificadoras.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O caso envolve a análise da exclusão de qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificulte a defesa) na decisão de pronúncia, o que gerou a apresentação do recurso em questão. A jurisprudência do STJ estabelece que as qualificadoras só devem ser excluídas na fase de pronúncia quando estão claramente dissociadas dos elementos probatórios, uma vez que é papel do Conselho de Sentença analisar a dinâmica dos fatos. 



    2. A jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que "compete apenas ao Conselho de Sentença realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória" (REsp 1.779.570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). 



    3. A exclusão do recurso que dificultou a defesa da vítima foi realizada pelo tribunal de origem, respaldada na resistência intensa oferecida pela vítima aos supostos agressores. Entretanto, há elementos probatórios indicando a possibilidade de o crime ter sido cometido utilizando tal recurso, conforme informações extraídas do acórdão recorrido que mencionam agressões realizadas por diferentes policiais. 



    4. A incidência da qualificadora do meio cruel não pode ser considerada manifestamente improcedente, o que impossibilita sua exclusão pelo tribunal de origem. Essa análise é de competência do Tribunal do Júri, que é o órgão responsável por dirimir quaisquer dúvidas sobre a dinâmica dos fatos. 



    5. Quanto à qualificadora de meio cruel, o tribunal estadual decidiu que esta não se sustenta na prova apresentada, uma vez que não há elementos que comprovem uma aflição intensa ou tortura infligida à vítima, dada a brevidade dos acontecimentos. No entanto, em situações em que há questionamento acerca da presença de qualificadoras, esta Corte considera apropriado o restabelecimento da pronúncia, possibilitando assim que a questão seja avaliada pelo Tribunal do Júri. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no REsp 2.044.322/SP e manter as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, consignou que:



    “Cumpre registrar que o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, visto que compete ao Conselho de Sentença dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e deliberar sobre o seu acolhimento ou não. A respeito:



    (...).



    No caso concreto, o Tribunal de origem decotou três qualificadora da sentença de pronúncia, quais sejam, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Eis o que afirmou o Tribunal local sobre o tema (e-STJ, fl. 2661-2663):



    "Quanto às qualificadoras, é verdade que tais circunstâncias somente podem ser extirpadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando sua impertinência for insofismável, de maneira que, instalada mínima dúvida acerca delas, devem ser mantidas na imputação admitida na pronúncia, a fim de que o Conselho de Sentença; repise-se, juiz natural da causa, aprecie, em exercício de cognição exauriente, a viabilidade das sobreditas circunstâncias. 



    No caso dos autos, não há qualquer dúvida quanto à gritante improcedência das qualificadoras em análise, cuja impertinência salta aos olhos. Em primeiro lugar, porque não se vislumbra, sequer minimamente, tenham os policiais agidos pela torpe motivação da vingança. 



    Ora, afirma a denúncia que os acusados tentaram revistar a vítima de modo truculento, e sem motivação aparente, porém, nada nos autos rechaça a, ao menos inicialmente, a legítima atuação policial e a lisura, também inicial, da abordagem. 



    As prontas agressões efetuadas pela vítima contra os policiais não implicam na conclusão de que a reação policial foi abjeta, torpe; ao revés, é crível que os policiais tivessem o mero escopo de neutralizar a ofendida, e para tanto podem ter agido com animus necandi, o que será aquilatado pelos jurados, mas daí atribuir esse eventual dolo homicida à vingança é mera conjectura, com a qual não se pode concordar, ainda que em sede de pronúncia.  Dito de outra forma, a velocidade com que os atos se sucederam no episódio em estudo não permite a clara observância da desforra atribuída aos acusados. 



    O emprego de meio cruel imputado aos recorrentes também não deve persistir, pois o alegado desnecessário e intenso padecimento não resulta de qualquer elemento probatório nos autos. A suposta multiplicidade de golpes, per se, não induz à conclusão de crueldade, menos ainda de tortura, como consta da denúncia, mesmo porque, a prova aponta que os fatos se deram com brevidade.  Finalmente, absurda a imputação do recurso que dificultou a defesa da vítima quando o que se extrai da prova amealhada aos autos é a gritante circunstância de a ofendida ter ofertado enorme resistência aos seus supostos algozes. Sim, os policiais estavam em superioridade numérica, física, técnica e de armas; porém, em concreto, nada disso lhes conferiu qualquer facilidade em subjugar Luana, a qual reagiu e resistiu intensamente."



    De fato, o Tribunal de origem rejeitou as qualificadoras alegadas na denúncia com os seguintes fundamentos: a motivação torpe por vingança não foi corroborada pelas provas apresentadas, em virtude da rapidez dos eventos, que impediu a comprovação inequívoca do ato retaliatório atribuído aos acusados; o meio cruel não encontra respaldo na prova apresentada, uma vez que não há elementos que comprovem um intenso padecimento ou tortura da vítima, considerando a brevidade dos fatos; e a imputação de recurso que dificultou a defesa da vítima foi considerada absurda, tendo em vista a evidência de uma resistência intensa oferecida pela vítima aos supostos agressores. Consequentemente, as qualificadoras foram excluídas da sentença de pronúncia. 



    Primeiramente, não se desconhece que o recurso especial por sua natureza excepcional tem cognição restrita à apreciação de interpretação de lei federal, não podendo o julgador adentrar no exame de fatos e provas dos autos. Entretanto, em casos excepcionais, o fato de haver incorreta valoração das provas e, ainda, quando as premissas fáticas estiverem bem delineadas nos autos, é totalmente possível analisar a questão debatida no recurso, independentemente de revolvimento das provas. 



    A respeito do conceito de motivo torpe como qualificadora - art. 121, § 2º, I, do CP -, verifica-se que se refere a uma motivação reprovável e vil que impulsiona o agente a cometer o homicídio. Nessa situação, o crime é motivado por razões moralmente condenáveis, como vingança, ódio ou ganância, o que compromete a idoneidade da conduta do acusado. 



    Extrai do acordão recorrido que os réus foram apontados como tendo agido motivados por um propósito torpe, ou seja, que o homicídio ocorreu com a intenção de vingar o soco e o pontapé que receberam da vítima em legítima defesa, após serem agredidos fisicamente por Fábio e outros membros da guarnição que a submetiam a uma revista truculenta e sem aparente justificativa. Contudo, o tribunal de origem concluiu que tal motivação não foi comprovada pelas provas apresentadas, devido à celeridade dos acontecimentos, que impossibilitou a comprovação inequívoca do ato retaliatório imputado aos acusados (e-STJ, fls. 2643 e 2662). 



    Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que "compete apenas ao Conselho de Sentença realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória" (REsp 1.779.570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). 



    De outro modo, não se pode excluir uma qualificadora por mera interpretação subjetiva, de modo que o julgador só pode eliminar da pronúncia aquela que, de forma objetiva, não exista, mas não aquela que, subjetivamente, ele considere inexistente. Em outras palavras, não se pode retirar do exame do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, seja viável, pelo menos em tese. A propósito:



    (...).



    Quanto ao recurso que dificulta a defesa da vítima - art. 121, § 2º, IV, do CP -, essa qualificadora diz respeito ao uso de meios, recursos ou estratagemas que tornam a vítima mais vulnerável, dificultando sua capacidade de reação ou autodefesa. Quando o agente se utiliza de tais artifícios para tornar a vítima mais suscetível a um ataque, a gravidade da conduta é acentuada, ensejando a aplicação dessa qualificadora. 



    A imputação de recurso que dificultou a defesa da vítima foi objeto de afastamento pelo tribunal de origem, fundamentado na evidência de uma resistência intensa oferecida pela vítima aos supostos agressores. No entanto, há elementos probatórios que apontam para a possibilidade de que o crime possa ter sido cometido com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude das informações extraídas do acórdão recorrido, que indicam agressões perpetradas por diversos policiais (e-STJ, fl. 2662). 



    Nesse contexto, a incidência da referida qualificadora não pode ser considerada manifestamente improcedente, o que torna inviável sua exclusão pela Corte Local. Tal análise compete ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa e detém a atribuição de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. Corrobora com esse entendimento:



    (...).



    Por sua vez, o conceito de meio cruel - art. 121, § 2º, III, do CP -,abrange o emprego de métodos ou práticas de execução que resultam em sofrimento intenso e desnecessário à vítima, ultrapassando os limites da violência normalmente utilizada para causar a morte. Quando o agente recorre a um procedimento cruel para ceifar a vida da vítima, o crime adquire uma natureza mais grave, enquadrando-se como homicídio qualificado. 



    O tribunal estadual proferiu decisão na qual afirmou que o meio cruel não possui sustentação na prova apresentada, pois não há elementos que comprovem uma intensa aflição ou tortura infligida à vítima, considerando a brevidade dos fatos. No entanto, quando os fatos estabelecidos na origem levantam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte entende apropriado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que a questão seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri.”



    Anoto que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando, sendo totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, forem, por isso, declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis. Excluí-las da sentença de pronúncia a partir do exame e da análise do mérito da prova é promover prematuro juízo das condutas dos acusados, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença, reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular” (HC 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.3.2012); “As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri” (HC 125.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2015); “Quanto ao alegado indevido acolhimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015)”(HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (RHC 217.451-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Ademais, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Por outro lado, no tocante à tese defensiva remanescente de ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, com a consequente despronúncia dos pacientes, verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente